Tribunal: TJDFT
Processo: 0710172-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AMPLIAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI DISTRITAL (No 6.618/2020). VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO.
1. O agravo de instrumento versa sobre a (in)aplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020, a qual alterou o limite de pagamento das requisições de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, que passou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos; tendo em vista pedido de declaração de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa.
2. No caso dos autos, a Lei Distrital no 6.618/2020 alterou dispositivos da Lei Distrital 3.624/05, a qual disciplina o montante das obrigações de RPV no âmbito do Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal. É muito claro que essa alteração legislativa trouxe impactos no orçamento e na gestão das dívidas do ente federativo distrital, pois ampliou o limite de pagamento das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos.
3. Portanto, a novatio legis em comento tem natureza orçamentária e uma vez que o projeto de lei foi apresentado por deputado distrital houve, de fato, vício formal de iniciativa, diante da usurpação da competência privativa do Governador do Distrito Federal, conforme preceituam os arts. 71, § 1o, inciso V, e 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. Ainda que a Lei Distrital no 6.618/2020 não fosse declarada inconstitucional, ficou claramente assentado pelo STF (tema 792), em precedente fixado via repercussão geral, a irretroatividade da lei que disciplina a submissão de créditos ao regime de precatórios e obrigações de pequeno valor (RE 729107/DF).
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.